Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AUTO INFRACIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DISCIPLINA LEGAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Após longo período de omissão legislativa sobre os critérios para a concessão de licença urbanística para instalação de Estação de Rádio Base, sobreveio a Lei Complementar Distrital no 971 de 2020 definindo critérios e parâmetros urbanísticos para a implantação de infraestrutura de telecomunicações no Distrito Federal. Em suas disposições finais e transitórias, o ato normativo estabelece o prazo de dois anos para que os responsáveis pela infraestrutura de comunicação regularizem os seus empreendimentos proibindo a imposição de sanções fundadas em infrações desta natureza durante o período.
2. A Lei Complementar distrital no 971 de 2020 é regulamentada pelo Decreto distrital no 41.446, de 10 de novembro de 2020, o qual, no seu artigo 55, prevê que as sanções administrativas previstas no Capítulo VI não se aplicam às infraestruturas de telecomunicações implantadas e em funcionamento na data da publicação da Lei Complementar no 971, de 2020, durante o prazo de até dois anos contados a partir da publicação deste Decreto. Já nas sanções administrativas referidas ao Capítulo VI estão incluídas a multa e a remoção da infraestrutura instalada (artigo 44, II e V), na qual se compreende a intimação demolitória.
3. No caso, não há como subsistir a higidez do Auto Infracional impugnado, lastreado na ausência de licenciamento e no descumprimento de intimação demolitória, alijando a empresa Apelada injustificadamente de regularizar a atividade inerente ao seu empreendimento, arrepio da legislação em vigor. Com a novel disciplina, restou franqueada a oportunidade de regularização de todas infraestruturas de telecomunicações implantadas e em funcionamento na data da publicação da Lei Complementar no 971, de 2020, prestigiando o Princípio da Igualdade entre os administrados ao prever, de modo expresso, a aplicação de seus efeitos a tais empreendimentos.
4. A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado, nos termos do Enunciado no 654 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Aplica-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, à esfera do Direito Administrativo sancionador, desde que respeitada a eficácia de eventual coisa julgada, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.